Tribunal: TCU
Processo: 029.758/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9981/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 029.758/2020-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Felipe Pontes Caxias (XXX.331.697-XX); Janser Lopes Sousa (XXX.566.157-XX); Nicolas Nunes Matiola (XXX.605.939-XX); Ramon Lucas Gomes de Oliveira (XXX.978.554-XX); Rodrigo Gomes de Oliveira (XXX.668.787-XX); Silas Alexandria Meneses (XXX.380.537-XX); Tiago Lucena dos Santos (XXX.678.177-XX); Victor Bertoldo Gomes da Silva (XXX.971.217-XX); Wendell William Alves Vieira Passos (XXX.057.947-XX); Weslley Rodrigues Oliveira de Souza (XXX.378.947-XX). 1.2. Órgão: Comando da Marinha 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.